Tribunal: TJSP
Processo: 2097660-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2014 - Município de Bertioga - Indeferimento da nomeação de bem à penhora realizada pelo executado, com base na recusa apresentada pela entidade tributante - Cabimento - Execução fiscal que se desenvolve no equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2014 - Município de Bertioga - Indeferimento da nomeação de bem à penhora realizada pelo executado, com base na recusa apresentada pela entidade tributante - Cabimento - Execução fiscal que se desenvolve no equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos do CPC - Recusa justificada da municipalidade, ante a baixa liquidez do bem indicado e dificultosa praticidade satisfativa - Ausência de fundamentação apta a afastar, no caso em concreto, em princípio, a preferência legal inserta no artigo 11 da LEF – Possibilidade de aceitação dos bens (imóveis), apenas na ausência de outros bens preferenciais - Pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de configuração da vedada supressão de instância - Decisão mantida - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097660-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante
FRANCISCO ZUPELARI NETO, é agravado MUNICIPIO DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
2
Voto no 32536
Agravo de Instrumento n° 2097660-62.2020.8.26.0000
Comarca de Bertioga
Agravante: Francisco Zupelari Neto
Agravado: Município de Bertioga
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercício de 2014 - Município de Bertioga -
Indeferimento da nomeação de bem à penhora realizada pelo
executado, com base na recusa apresentada pela entidade
tributante - Cabimento - Execução fiscal que se desenvolve no
equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade
para o executado, de acordo com os artigos 798 e 805, ambos
do CPC - Recusa justificada da municipalidade, ante a baixa
liquidez do bem indicado e dificultosa praticidade satisfativa -
Ausência de fundamentação apta a afastar, no caso em
concreto, em princípio, a preferência legal inserta no artigo 11
da LEF Possibilidade de aceitação dos bens (imóveis), apenas
na ausência de outros bens preferenciais - Pedido de nulidade
da
Certidão
de
Dívida
Ativa
-
Impossibilidade
de
conhecimento do recurso nesse aspecto, sob pena de
configuração da vedada supressão de instância - Decisão
mantida - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão reproduzida às fls. 32/33, a qual indeferiu a
nomeação à penhora, pelo agravante, de dois lotes de terrenos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
3
buscando o contribuinte, nesta sede, a reforma do decisório, em suma,
alegando: i) a viabilidade do oferecimento dos bens imóveis localizados
nas cidades de Caraguatatuba/SP e Poços de Caldas/MG, em garantia,
com fundamento no alegado cerceamento de defesa, a teor do artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da CF e do enunciado de Súmula Vinculante no 28,
do E. STF; b) a nulidade do título executivo que embasa a pretensão
executória originária, nos termos do artigo 2o, § 5o, da LEF, ante a
ausência de indicação de todos os proprietários do imóvel objeto da
exação e do fato gerador do imposto sob testilha, consoante o exposto
nos artigos 1.228 do CC e 32 do CTN, citando jurisprudência sobre o
tema (fls. 01/26).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 28/31),
processado sem a concessão de efeito suspensivo (fl. 54) e não
respondido, nos termos da certidão de decurso de prazo (fl. 108),
sobrevindo
oposição
de
embargos
de
declaração
(fls.
78/98),
posteriormente rejeitados (fls. 100/103).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
créditos tributários decorrentes de IPTU, exercício de 2014, conforme a
Certidão de Dívida Ativa de fls. 02/04 (dos autos de origem).
Conforme se observa dos autos (fls. 08/09,
17/20 e 46/48 dos autos originários), o agravante ofereceu à penhora,
como forma de garantir o juízo, dois bens imóveis: i) lote de terreno
descrito na certidão imobiliária de fls. 18/20 (idem), com área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
4
aproximada de 250,00 m2, de registro imobiliário no 2.563, localizado
na cidade de Poços de Caldas/MG; ii) lote de terreno descrito na
certidão imobiliária de fls. 47/48 (ibidem), com área de 600,00 m2, de
registro
imobiliário
no
32.387,
localizado
na
cidade
de
Caraguatatuba/SP.
Ato contínuo, a municipalidade apresentou
impugnações aos bens indicado para a penhora, ante a inobservância
da ordem de preferência legal, a baixa liquidez dos bens e dificultosa
praticidade satisfativa, por se localizarem em município distintos,
aduzindo que a constrição deve recair, preferencialmente, em dinheiro,
pleiteando, nestes termos, pelo prosseguimento do feito executivo
originário (fls. 41/42 e 52/58 dos autos originários).
O d. Juízo a quo, entendendo justificada a
recusa, destacando que a constrição deve recair, por proêmio, sobre o
dinheiro, consoante o interesse do exequente e a ordem de preferência
legal inserta no comando normativo do artigo 11 da LEF, indeferiu a
nomeação à penhora dos imóveis adrede mencionados, nos termos da r.
decisão de fls. 32/33, da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
Como se sabe, as execuções têm que manter o
equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o
devedor (previstos respectivamente nos artigos 797 e 805, ambos do
CPC, aplicados subsidiariamente, de acordo com o artigo 1o da Lei
6.830/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
5
Se, na oportunidade conferida pela Lei o
devedor queda inerte e não oferece bens à penhora
ou estes são
recusados - devolve-se ao credor o direito a nomear bens à penhora.
Nesta senda, o indeferimento da penhora do
imóvel descrito na certidão imobiliária de fls. 18/20 (dos autos
originários), com área aproximada de 250,00 m2, de registro imobiliário
no 2.563, localizado na cidade de Poços de Caldas/MG e do imóvel
descrito na certidão imobiliária de fls. 47/48 (idem), com área de
600,00 m2, de registro imobiliário no 32.387, localizado na cidade de
Caraguatatuba/SP, deve ser preservada, na medida em que se encontra
de acordo com a ordem de preferência legal prevista nos incisos do
artigo 11 da LEF.
Anote-se,
ademais,
que
o
agravante
não
conseguiu afastar (artigo 373, II, do CPC), no caso em concreto, a
referida preferência legal, a qual dispõe que a penhora ou arresto deve
ser feito prioritariamente sobre dinheiro, sendo certo, ainda, que a
recusa realizada pela municipalidade foi justificada, pois os aludidos
bens se encontram em localidade diversa, o que dificulta, sobremaneira,
a satisfação do crédito exequendo.
Neste sentido é entendimento da 15a Câmara
de Direito Público desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Município de
Santo André
IPTU dos exercícios de 2013, 2015 e 2016

Insurgência contra indeferimento de indicação de bens à
penhora (imóvel tributado) Recusa justificada da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
6
Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11
da Lei 6.830/80 Precedentes do STJ e desta C. Câmara
Decisão mantida
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2120691-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De
Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/07/2018; Data de Registro: 10/07/2018)
Portanto, tem-se que o indeferimento dos bens
indicados à penhora, tal como realizado pelo d. Juízo a quo, encontra-se
em harmonia com o sistema jurídico, já que a execução se faz em
benefício do credor (artigo 797 do Código de Processo Civil), inexistindo,
no caso em concreto, fundamento apto a afastar a ordem legal de
preferência de bens penhoráveis prevista no artigo 11 da LEF, à luz do
enunciado da Súmula 417 do E. STJ, ausente prova acerca da não
localização daquele patrimônio preferencial, em nome do executado.
Por derradeiro, destaca-se que quanto ao
pedido de nulidade da certidão de dívida ativa, em virtude da alegada
ausência de indicação de todos os proprietários do imóvel, objeto da
exação, e da inocorrência do fato gerador do imposto ora sob testilha,
tem-se que este pedido não pode ser neste momento, analisado.
Constata-se, assim, a inexistência do interesse
recursal, um dos pressupostos recursais intrínsecos, quanto a este
ponto controverso, eis que não há provimento jurisdicional a ser
impugnado voluntariamente, sob pena de caracterização de supressão
de instância.
Neste sentido é o entendimento desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
7
15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Agravo de instrumento contra decisão
que deferiu pedido de justiça gratuita - Não cabimento - Deferimento do pedido de
gratuidade da justiça que deve ser discutido por meio de impugnação, nos autos do
próprio processo - Inteligência do art. 100, caput, do CPC - Questão que deve ser
analisada pelo Juízo a quo, evitando a supressão de instância, que é vedada
em nosso ordenamento jurídico - Decisão não prevista no caput do art. 101 e no rol
do art. 1.015, ambos do CPC. Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2045631-06.2018.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de
Registro: 05/04/2018)”
“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada. INDICAÇÃO
DE BEM À PENHORA - Supressão de instância
Ocorrência
Pleito de que a
penhora deve recair sobre o imóvel indicado pela agravante - Ausência de apreciação
pelo d. Juízo a quo - A análise de matéria alegada em recurso sem que antes
haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de
instância Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2190629-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes
Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos -
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2018; Data de Registro:
09/01/2018)”
Assim sendo, não pode ser conhecida esta parte
da impugnação voluntária apresentada, sob pena de incorrer-se na
vedada supressão de instância.
Diante do exposto, conhece-se em parte o
presente recurso, a ele negando-se provimento nesta parte.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097660-62.2020.8.26.0000 -Voto no 32536
8